Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705044-87.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA CAESB, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: DRIELLE LOYANE DO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelas recorrentes (ID 64004078 e 64004079), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que as recorrentes juntem aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal, E 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto inexistir em nosso ordenamento presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade, tampouco a demonstração de opção tributária pelo Simples Nacional, que não comprova o efetivo lucro auferido em razão da atividade comercial, constando apenas o faturamento bruto. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator